Tribunal: TJSP
Processo: 2037697-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Interposição contra decisão que relegou a análise das alegações do réu para momento posterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão – Despacho de mero expediente – Pronunciamento jurisdicional sem carga decisória – Análise em grau recursal que configura supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO.